Tribunal: STF
Processo: RE 1458034
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL - PLANOS DE SAÚDE - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. CIRURGIA DE OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - CLÁUSULA ABUSIVA - SÚMULA N° 10 DO TJPE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO - TRATAMENTO DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE - RESSARCIMENTO EM DOBRO DAS DESPESAS REALIZADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. PROCESSO EM APENSO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. 1. Preliminar: não há que se falar em nulidade da sentença posto que a emenda principal e a impugnação ao benefício da justiça gratuita são procedimentos independentes. 2. Preliminar: o fato da despesa ter sido paga por terceiros (familiares) não invalida a condição de legitimidade da parte autora. 3. Nos termos da súmula n° 469 do STJ não resta dúvida de que os casos que envolvem Planos de Saúde se coadunam com as regras e se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. 4. É nitidamente abusiva a cláusula contratual que priva o segurado da cirurgia de gastroplastia para tratamento de obesidade mórbida. 5. As Seguradora estão obrigadas por lei a cobrir todos os riscos e custear os tratamentos necessários a preservação da saúde do Segurado. 6. Em se tratando de tratamento de urgência a obrigação do plano de saúde em garantir e custear o tratamento médico indicado, ainda que em hospital não credenciado. 7. Tratando-se de nítida recusa indevida, o reembolso das despesas realizadas deverá seguir o disposto no art. 42 do CDC, em dobro. 6. A negativa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa desencadeadora de danos morais, posto que configurados os abalos psíquicos e sofrimentos imensuráveis. 8. O ‘quantum’ indenizatório arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), levando-se em consideração as circunstâncias da causa, mormente o efeito pedagógico da medida, além de se mostrar razoável e proporcional, em hipótese alguma sugere o enriquecimento sem causa do ofendido. 9. Apelação e recurso adesivo improvidos. 10. A simples declaração de pobreza já é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita não havendo necessidade de que a parte requerente seja pobre na acepção da palavra, mas que seu sustento, bem como de sua família não seja comprometido. 11. A apelação improvida.” (eDOC 10, ID: f016b5b4, p. 3-4)   



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 12, ID: 793225fb) 



    Alega-se, em breve síntese, que a parte recorrida não contratou plano de saúde com cobertura de tratamento para obesidade, e que, portanto, a Cassi, não está obrigada a custear o tratamento pretendido. Afirma-se, portanto, violado o princípio da legalidade. 



    Sustenta-se, de outro lado, a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista a ausência de apreciação a respeito de questões suscitadas em apelação, o que demonstra a negativa de prestação jurisdicional.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, verifico que a petição recursal não encontra ressonância na realidade dos autos. Observo que em nenhum momento foram opostos embargos de declaração contra o acórdão exarado em sede de apelação, o que demonstra a desconexão entre a narrativa recursal e os elementos constantes dos autos. 



    Ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE 1.060.855 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.06.2018)



    De toda sorte, ainda em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da CF/88, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292 QO-RG, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Quanto à matéria de fundo, destaco que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do tema 123, RE-RG 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020, firmou entendimento segundo o qual as disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2020)  



    No caso em análise, verifico que o Tribunal de origem entendeu aplicáveis os termos da Lei 9.656/1998, mesmo em contratos firmados em momento anterior à sua vigência, bem assim que a negativa de custeio, pelo plano de saúde, se mostraria abusiva nos termos do CDC. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Posto isto, apesar da alegação do apelante de que está agindo em exercício regular do direito previsto na lei, no contrato e nas normas do CDC, os quais lhe asseguram a negativa do fornecimento dos ditos serviços, entendo realmente não merecer razão ao recorrente pois, estando diante de contratos de adesão, onde o Contratante/Consumidor figura como destinatário final, as cláusulas do contrato deverão ser interpretadas em seu benefício.



    Em outras palavras, tratando-se, como se trata, de contratos de adesão, o código de defesa do consumidor permite que a parte hipossuficiente possa alterar cláusulas de contrato abusivo para se proteger permitindo o reconhecimento e declaração de suas nulidades, mormente quando em jogo a saúde do cidadão, cujo direito encontra-se inquestionavelmente garantido pela nossa Carta Magna.



    (...)



    Verifica se, por sua vez, que é pacífico na jurisprudência o entendimento de que são plenamente aplicáveis ao caso as disposições da Lei n° 9.656/98, mesmo diante de contratos assumidos antes de sua vigência. (...)



    Assim, eventual restrição ao tratamento e procedimento médicos recomendados se mostra abusiva, na medida em que coloca em risco a saúde e a vida do segurado. Se assim não for entendido, estar-se-ia a permitir que as empresas do ramo de seguro de saúde substituíssem os médicos, escolhendo a terapia adequada para cada paciente, conforme os termos do contrato ajustado, o que se mostra inconcebível, consoante orientação firmada no STJ.” (eDOC 10, ID: f016b5b4, p. 11-12)  



    Verifica-se, dessa forma, que o acórdão recorrido, na parte que assenta a possibilidade de aplicação da Lei 9.656/1998 à hipótese, destoa da tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do tema 123 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 10, ID: f016b5b4) e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferido novo julgamento, de acordo com as diretrizes fixadas no tema 123 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente